Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No caso, a probabilidade do direito dos agravados exsurge do vínculo contratual com o plano de saúde agravante, do relatório sobre o tratamento continuado de câncer de próstata a que se encontra submetido um dos agravados e do aviso de rescisão unilateral do contrato enviado pela agravante. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que a interrupção do tratamento oncológico acarretará risco à vida do agravado: relatório médico indica que foi submetido à cirurgia radical de próstata em 18/06/2022, sem previsão de cura e com necessidade de acompanhamento de tratamento fisioterápico, consultas urológicas e oncologia clínica de forma ininterrupta.
2. É certo que o plano de saúde pode rescindir imotivadamente o contrato coletivo “após a vigência do período de doze meses” e mediante notificação, que “deve ser feita com 60 dias de antecedência” (Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS; precedente do STJ AgInt no AREsp n. 1.873.238/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). No entanto, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema 1.082, STJ). Deste modo, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como na hipótese dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, razão por que deve ser mantida a decisão recorrida, inclusive quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.